Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-87.2015.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000029-87.2015.8.05.0125 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEBI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DEPÓSITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PRECEDIDO DE CONVÊNIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONSIGNATÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº10.820/2003. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA COM A RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MELHOR PROTEÇÃO AO DIREITO MATERIAL. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INOBSERVADOS OS ARTS. 4º 6º, 9º, 10º, 317 e 321, CAPUT DO CPC/2015. DESATENÇÃO À PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO, VIGENTES AO TEMPO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA A QUO. DESCONSTITUÍDO O JULGADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos do Apelação nº 8000029-87.2015.8.05.0001, em que é recorrente BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento e recorrido o Município de Itapebi. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2020. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça